Tribunal: TJMT
Processo: 1010459-56.2024.8.11.0055
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010459-56.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ERLI DE QUELUZ COSTA - CPF: 630.809.661-04 (APELANTE), OLIMPIERRI MALLMANN - CPF: 022.406.229-89 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. Caso em exame

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico cumulada com pedido de Devolução em dobro e Danos Morais, ajuizada por pensionista do INSS contra instituição financeira, visando à nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, com conversão para empréstimo consignado, restituição de valores descontados, indenização por danos morais e cancelamento dos descontos. A sentença julgou improcedentes os pedidos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em analisar:

(i) se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, autorizando sua reclassificação para empréstimo consignado; e

(ii) se estão presentes os requisitos para indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Ainda que haja assinatura em contrato de cartão de crédito consignado, as provas demonstram que a operação consistiu exclusivamente em saques, sem uso do cartão para compras, evidenciando, na prática, empréstimo consignado.

4. A ausência de informação clara e adequada sobre a natureza do produto caracteriza falha no dever de informação, violando os princípios da transparência e boa-fé objetiva, o que justifica a reclassificação contratual e adequação dos encargos.

5. A contratação foi válida, com recebimento de valores pela autora, o que afasta a nulidade total do contrato e a inexistência de débito.

6. Inexistem elementos que indiquem violação à dignidade ou abalo psíquico relevante, sendo inaplicável a indenização por danos morais, pois os fatos não extrapolam o mero aborrecimento.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado, quando não há prova de uso do cartão para compras e apenas realização de saques, deve ser reclassificada como empréstimo consignado comum. 2. A ausência de informação clara sobre a natureza do contrato configura falha no dever de informação e prática abusiva. 3. A cobrança indevida, por si só, não configura dano moral, ausente prova de abalo à esfera íntima do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, III e VIII; 14; 39, IV; 51, IV e §1º, III; CPC, arts. 85, §2º e §11, 86, 98, §3º; CC, art. 170.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.123.485/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 05/05/2025, DJEN 09/05/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.683.592/SE, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, DJEN 28/02/2025; TJMT, Apelação Cível n. 1002018-05.2025.8.11.0006, j. 26/07/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ERLI DE QUELUZ COSTA
contra
sentença proferida pela Dra.
Lilian Bartolazzi Laurindo Bianchini, Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da
Ação Declaratória De Nulidade De Ato Jurídico, Devolução De Valores Cobrados Indevidamente Em Dobro E Danos Morais
ajuizada em desfavor de
BANCO BMG S.A.
,

julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (ID. 306336880).

A apelante sustenta, em síntese, que jamais teve ciência da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), acreditando tratar-se de um empréstimo consignado convencional. Aduz que nunca desbloqueou ou utilizou o cartão, inexistindo nos autos qualquer prova de utilização ou saque, de modo que a cobrança de valores mensais, desde abril de 2017, configura prática abusiva.

Requer, em primeiro lugar, a declaração de inexistência da contratação de cartão de crédito, bem como a nulidade das cláusulas contratuais que impuseram obrigações abusivas e desvantagem excessiva à consumidora, em afronta aos artigos 39, I, III e V, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que houve vício de consentimento, por ter sido induzida em erro pela instituição financeira, que ocultou a verdadeira natureza da contratação.

Em consequência, pugna pela restituição em dobro de todos os valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário, inclusive aqueles que vierem a ser realizados no curso do processo, a serem apurados em liquidação de sentença, com incidência de juros de mora a partir da citação e correção monetária desde cada desembolso.

Defende, ainda, que eventuais valores creditados em sua conta a título de empréstimo sejam restituídos ao banco, corrigidos pelo IGPM, mediante compensação com os valores a que faz jus.

Postula, também, a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00, em razão do abalo presumido decorrente da prática abusiva, requerendo a aplicação das Súmulas 54 e 362 do STJ quanto ao termo inicial dos juros e da correção monetária.

Por fim, pretende a condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, com majoração em razão da atuação recursal, além do ressarcimento das custas processuais, ressaltando que é beneficiária da gratuidade de justiça.

Recurso tempestivo (ID. 306336884) e isento de preparo (id. 307191361).

Em contrarrazões, o banco apelado se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID. 306336886).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
ERLI DE QUELUZ COSTA
ajuizou
Ação Declaratória De Nulidade De Ato Jurídico, Devolução De Valores Cobrados Indevidamente Em Dobro E Danos Morais
ajuizada em desfavor de
BANCO BMG S.A.
, visando à nulidade de contrato de cartão de crédito consignado supostamente firmado, a necessidade de conversão para a modalidade de empréstimo consignado, à restituição em dobro dos valores descontados, compensados com o valor sacado como empréstimo, bem como o pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e o cancelamento imediato dos descontos

(ID. 306336419).

Na exordial, relatou perceber pensão por invalidez da Previdência Social e que, ao consultar seu extrato junto ao INSS, identificou descontos mensais desde abril de 2017, à época no valor de R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos), vinculados a contrato de cartão de crédito consignado que jamais contratou, utilizou ou recebeu, pois, em verdade, acreditava ter contratado um empréstimo consignado.

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
[...]
Do mérito

Cinge-se a controvérsia acerca da existência e validade de negócio jurídico entre as partes.

Em análise ao processo, denota-se a existência de contrato de aquisição de cartão de crédito consignado, devidamente assinados pela requerente (Id.
172036310
).

Ademais, o requerido acostou os comprovantes de saques (id.
172036308
), bem como as faturas que comprovam a utilização dos serviços contratados (id.
172036313 –pág.12/99
).

Desta feita, resta comprovada a existência do negócio jurídico em questão.

(...)
Assim, ante o reconhecimento da validade do negócio jurídico em questão, os pedidos de repetição de indébito e danos morais mostram-se impertinentes.

Considerando a documentação trazida pela parte requerida em sua contestação, aliadas às demais provas constantes no processo que comprovam a existência de negócio jurídico entre as partes, a improcedência da demanda é a medida adequada ao caso concreto.

Dispositivo

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte autora.

Por conseguinte,
EXTINGUE-SE
o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

CONDENA-SE
a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC. Contudo, fica suspensa sua exigibilidade, tendo em vista a requerente ser beneficiária da gratuidade de justiça.(...)”
(ID. 306336880).

Assim, a apelante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

In casu
, cinge-se a controvérsia recursal à análise da validade do contrato celebrado entre as partes, formalizado como “cartão de crédito consignado”, bem como à possibilidade de sua reclassificação e revisão para a modalidade de empréstimo consignado comum, com adequação dos encargos e condições de pagamento.

Após detida análise dos autos, vislumbro que
o recurso comporta parcial provimento
. Vejamos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelecido nos artigos 2º e 3º, § 2º do referido diploma legal e pacificado pela Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, decorrentes de falhas na prestação do serviço ou de informações inadequadas ou insuficientes.

Desse modo, a responsabilidade do banco apelante é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa para a configuração do dever de indenizar.

Na hipótese, embora haja contrato formalmente assinado (ID. 30633851), proposta de contratação de saque mediante a utilização de cartão de crédito consignado (ID. 306336853) e extrato de créditos em favor da apelante (ID. 306336852 a 306336855), verifica-se, a partir da análise detalhada das faturas apresentadas (ID. 306336856), que
não há registro de utilização do suposto cartão de crédito para compras
.

Consta apenas a realização de operações na forma de saque (ID. 306336856), situação que se amolda, na essência, à modalidade de empréstimo consignado comum.

Ressalta-se que a apelante é pensionista do INSS, percebendo benefício previdenciário como única fonte de renda, da qual depende para seu sustento (ID. 306336426).

Os descontos questionados vêm sendo realizados de forma contínua e ininterrupta desde abril de 2017, no valor de R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos) sem que haja previsão de término, circunstância que compromete de modo relevante sua subsistência.

Nesse contexto, a vulnerabilidade da apelante não decorre apenas de sua condição econômica restrita, mas também de fatores técnicos e informacionais, pois as instituições financeiras detêm conhecimento especializado sobre os produtos ofertados, cabendo-lhes o dever reforçado de informar, de forma clara e ostensiva, sobre a natureza, funcionamento, custos e riscos do contrato, nos termos dos artigos 6º, III e VIII, e 54-D do Código de Defesa do Consumidor.

A instituição financeira apelada, contudo,
não comprovou que a consumidora tenha recebido, desbloqueado ou utilizado efetivamente o cartão físico, tampouco que tenha sido previamente informada,
de forma clara e destacada, acerca da natureza e funcionamento do produto contratado.

O conjunto probatório evidencia que a operação foi, na prática, estruturada como um empréstimo consignado com descontos mensais limitados à Reserva de Margem Consignável (RMC), mas revestida sob a forma de “cartão de crédito consignado”, com encargos significativamente mais onerosos, prazo indefinido e ausência de número de parcelas.

Essa configuração, além de contrariar o dever de informação e transparência, implica desequilíbrio contratual, configurando cláusulas abusivas nos termos do artigo 51, IV e § 1º, III, do CDC, além de afrontar o artigo 39, IV, do mencionado
ordenamento
, ao revelar o aproveitamento da vulnerabilidade econômica e informacional da consumidora para lhe impor produto mais oneroso e desfavorável do que aquele efetivamente buscado.

Não obstante, o conjunto probatório afasta a pretensão de nulidade integral do contrato e de declaração de inexistência do débito com restituição em dobro, uma vez comprovada a efetiva contratação, mediante assinatura do instrumento e recebimento do valor creditado na conta da apelante.

Todavia, as provas também revelam que, embora formalmente firmado como cartão de crédito consignado, o ajuste se comportou, na prática, como empréstimo consignado comum, sem qualquer registro de compras ou utilização do cartão, mas apenas de operações de saque.

Essa circunstância caracteriza falha no dever de informação e
impõe a conversão do contrato para empréstimo consignado comum
, conforme pleiteado pela apelante.

A propósito,
o entendimento deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de reconhecer a prática abusiva de ocultar a verdadeira natureza da contratação, admitindo, por consequência, a conversão do contrato de cartão consignado em mútuo convencional. Veja-se:

“
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
.
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5. A documentação colacionada evidencia que o consumidor foi induzido a celebrar contrato de cartão de crédito consignado quando buscava empréstimo consignado tradicional, caracterizando vício de consentimento por falha no dever de informação, violando os princípios da transparência, boa-fé objetiva e cooperação contratual. 6. A análise das faturas demonstra ausência de utilização do cartão para compras comerciais,
registrando-se
apenas saques
e incidência de encargos
,
corroborando a tese de que a operação desejada pelo consumidor era efetivamente empréstimo tradicional
,
não cartão de crédito
. [...] Tese de julgamento: [...] 2. A falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado caracteriza vício de consentimento, justificando conversão para empréstimo consignado com taxa média de mercado." [...]
” (TJMT, Apelação Cível n. 1002018-05.2025.8.11.0006, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26/07/2025, DJe de 26/07/2025 – grifo nosso).

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
. NULIDADE PARCIAL.
CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5. A ausência de informações claras e adequadas quanto à natureza do contrato e suas consequências caracteriza prática abusiva, violando os deveres de transparência e informação previstos nos arts. 4º e 6º do CDC, o que autoriza a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, conforme precedentes das Cortes Superiores e entendimento desta Câmara.

6. No caso concreto,
restou demonstrado que o consumidor acreditava estar contratando empréstimo consignado
,
tendo realizado
apenas saques
e suportado descontos mensais desde 2018, totalizando mais de R$ 27.000,00, o
que evidencia indução ao erro e ausência de clareza contratual
.

7. Diante do vício de informação,
impõe-se a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado
, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, conforme autorizado pelo princípio da conservação dos negócios jurídicos (art. 170 do CC).

[...] Tese de julgamento:

1. A ausência de informações claras e adequadas acerca da contratação de cartão de crédito consignado caracteriza prática abusiva, autorizando a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado.

[...]
” (TJMT, Apelação Cível n. 1000211-03.2024.8.11.0032, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 15/06/2025, DJe de 15/06/2025 – grifo nosso).

Revela-se, portanto,
adequado o acolhimento do pedido
para determinar que o contrato seja revisto e reclassificado como empréstimo consignado comum, com a limitação dos encargos remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para esta modalidade à época da contratação, fixando-se número certo de parcelas e se procedendo ao recálculo do saldo devedor,
com abatimento dos valores já pagos
, preservando-se, no mais, a validade do negócio jurídico.

Se houver
valores pagos a maior
, deverá haver a repetição do indébito, na
forma simples
, visto não estar caracterizada a má-fé da instituição financeira, mas sim prática comercial abusiva decorrente de falha no dever de informação.

A quantificação precisa dos valores deverá ser apurada em fase de
liquidação de sentença
, com a observância dos parâmetros acima estabelecidos.

Por fim, ressalte-se que
não há como acolher
a pretensão recursal no tocante ao pagamento de danos morais.

Isso porque não se verifica, no presente caso, qualquer violação à dignidade da apelante que justifique a reparação por danos morais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a existência de contratação fraudulenta ou irregular não gera automaticamente direito à indenização por dano moral, sendo necessária a demonstração de efetiva lesão à esfera íntima do consumidor.

No julgamento do REsp n. 2.123.485/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, a Terceira Turma do STJ consignou que “
a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes
” (STJ, REsp n. 2.123.485/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 9/5/2025 – grifo nosso).

No mesmo sentido, o AgInt no AREsp n. 2.683.592/SE, da relatoria do Min. Carlos Cini Marchionatti, reafirma que a compensação moral demanda comprovação do abalo psíquico experimentado pelo consumidor, pois a fraude em empréstimo consignado não gera danos morais
in re ipsa
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.683.592/SE, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025 – grifo nosso).

No caso concreto, verifica-se que a autora, ora apelante, não demonstrou nos autos qualquer elemento adicional capaz de evidenciar sofrimento psíquico relevante, exposição pública vexatória, comprometimento de sua honra ou integridade pessoal, nem tampouco situação que tenha superado os limites do mero aborrecimento decorrente de cobrança indevida.

A narrativa apresentada, embora revele falha contratual e prejuízo patrimonial, não ultrapassa os limites do mero aborrecimento decorrente de cobrança indevida, situação que, como visto, não enseja reparação moral.

A propósito, a jurisprudência desta Egrégia Corte, em casos análogos, tem rechaçado a indenização quando ausente prova de abalo concreto à dignidade do consumidor. Veja-se:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (R.M.C.) –
VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO
–
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO
– POSSIBILIDADE –
MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL
–
DANO MORAL AFASTADO
[...]
A simples cobrança indevida
, por si só,
não configura situação vexatória nem abalo psíquico
,
tratando-se
, na verdade,
de mero dissabor
, o que determina o afastamento dos danos morais arbitrados na origem.
” (TJMT, N.U 1000947-73.2024.8.11.0047, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 28/07/2025, publicado no DJE 28/07/2025 – grifo nosso).

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO POR IDOSA HIPERVULNERÁVEL.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO
.
CONVERSÃO DA OPERAÇÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
INEXISTÊNCIA DE

DANO MORAL
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] A operação deve ser convertida para empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de mercado vigente à época da contratação, nos termos do art. 170 do CC. [...]
A ausência de comprovação de abalo à esfera moral da autora afasta o pedido de indenização por danos morais
,
configurando mero dissabor
. [...] Tese de julgamento: “1. Configura vício de consentimento a contratação de cartão de crédito consignado sem informação clara sobre sua natureza, quando a consumidora acredita estar contratando empréstimo pessoal. 2. É cabível a conversão da operação em empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação. 3. A repetição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, mediante apuração em liquidação. 4.
A cobrança indevida por si só não configura dano moral
. [...]
” (TJMT, N.U 1003063-87.2024.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 28/07/2025, publicado no DJE 28/07/2025 – grifo nosso).

Desse modo, ao contrário do que alega a apelante, ainda que se reconheça a falha da instituição financeira quanto à transparência contratual, esse vício não se revela suficiente para caracterizar ofensa a direitos da personalidade, razão pela qual não há reparo a ser feito nesse ponto.

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ERLI DE QUELUZ COSTA
, para determinar a revisão e reclassificação do contrato celebrado entre as partes para a modalidade de empréstimo consignado comum, com limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para esta operação na data da contratação, fixando-se número certo de parcelas e se procedendo ao recálculo do saldo devedor, com abatimento dos valores já pagos, preservando-se, no mais, a validade do negócio jurídico.

Diante da reforma da sentença e da consequente parcial procedência dos pedidos iniciais,
reconhece-se a sucumbência recíproca
, devendo cada parte arcar com as custas e honorários advocatícios na proporção de seu respectivo insucesso, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade em relação à apelante, em razão do benefício da gratuidade de justiça que lhe foi deferido, nos moldes do artigo 98, § 3º, do mencionado diploma legal.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionada esta ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023).

É como
voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO-VOGAL COM RESSALVAS
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara,

Peço vênia para acompanhar o eminente Relator, com as devidas ressalvas de entendimento.

Ressalvo, desde já, meu posicionamento pessoal no sentido de que a contratação na modalidade de cartão de crédito consignado, ainda que utilizada exclusivamente para saques, não se confunde com o empréstimo consignado tradicional
, tendo em vista suas peculiaridades contratuais, como a aplicação de encargos rotativos, a existência de limite de crédito e o modelo de amortização mínima, os quais conferem à relação contratual contornos distintos.

Com essas considerações,
acompanho o Relator
.

É como voto.

Des. Sebastião de Arruda Almeida

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025